Tribunal: STF
Processo: ARE 1277342
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. CONCESSÃO DE LICENÇA. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. LEIS NºS 4.771/1965 E 12.651/2012 E DECRETO Nº 2.661/1998. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 145 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DIVERSA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à necessidade, ou não, do EIA/RIMA para fins de autorização da queima controlada da palha da cana-de-açúcar, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis NºS 4.771/1965 e 12.651/2012 e Decreto n.º 2.661/1998), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição da República.



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 145 da repercussão geral.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura ofensa ao postulado da separação dos poderes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).